Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709961-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão (Id. 15750996 - Pág. 2) que, em sede de cumprimento de sentença movido por SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA em face da ora agravante, aplicou multa em desfavor da executada por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito, com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC. Em suas razões de agravo, a executada recorrente alega que, intimada para indicar bens à penhora, apontou uma unidade imobiliária, avaliada em valor suficiente para satisfazer integralmente o débito exequendo. Ressalta que foi efetivada a penhora do referido imóvel, não tendo a exequente apresentado qualquer objeção, tendo requerido apenas o depósito de débito ainda remanescente, descontado o valor do imóvel penhorado. Relata que, em face do resultado negativo do leilão judicial realizado, o Juízo a quo intimou a executada para dar andamento ao feito, indicando outro bem imóvel passível de penhora e que, diante da inércia desta, aplicou em seu desfavor multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no artigo 774, inciso V, do CPC. Sustenta que não é devida a referida multa, constituindo verdadeira afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, menor onerosidade e vedação ao enriquecimento ilícito, visto que a execução já se encontrava garantida por bem imóvel, não podendo o resultado negativo do leilão ser imputado à executada. Assevera que a aludida penalidade apenas é cabível nas hipóteses em que a parte devedora tenta dolosamente frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo, o que não se verificou no caso vertente. Acrescenta que é encargo do exequente promover o andamento da execução, indicando bens do devedor passíveis de constrição, nos termos do artigo 829, §2o, do CPC. Eventualmente, aduz que o percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito, totalizando o montante de R$15.895,70, é exorbitante, ensejando o enriquecimento ilícito da credora, devendo, dessa forma, ser reduzido a patamar proporcional e razoável. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de que poderá sofrer atos constritivos desnecessários. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja afastada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante aplicado na decisão recorrida para patamar razoável e proporcional. Preparo nos Ids. 15750998 e 15750999. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela executada agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Compulsando os autos originários, verifica-se que, intimada para indicar bens passíveis de penhora, a executada ofertou uma unidade imobiliária de seu empreendimento (Id. 24934920), havendo concordância da exequente em relação ao bem oferecido (Id. 25864857). Por conseguinte, o magistrado a quo determinou a apresentação da certidão do ônus do referido imóvel pela executada. Contudo, em face da inércia da mesma, proferiu novo despacho, nos seguintes termos: “Intime-se a ré para que comprove a propriedade do imóvel que ofereceu à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC)” (Id. 28016652). Todavia, a executada apenas apresentou procuração com poderes específicos para oferta do bem imóvel à penhora, razão pela qual, após o transcurso do prazo para o cumprimento do decisum, o Juízo de primeiro grau aplicou multa no percentual de 5% sobre o valor do débito por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como facultou à ré a comprovação da propriedade do imóvel indicado à penhora (Id. 29594598). Acrescenta-se que, interposto agravo de instrumento contra referida decisão, foi proferido o acórdão no 1181092, que negou provimento ao recurso, mantendo o valor da multa aplicada a título de ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, lavrou-se o termo de penhora sobre referido imóvel (Id. 32253695) e, após inúmeras discussões acerca do bem e do valor do débito exequendo, foi determinado o leilão judicial do mesmo, tendo sido frustradas as duas tentativas realizadas (Ids. 51826664 e 52171920), motivo pelo qual a exequente requereu a indicação de outro bem livre de qualquer ônus para o efetivo cumprimento da execução. Verifica-se que o magistrado a quo deferiu o pedido da exequente e determinou a intimação da executada “para que, no prazo de 10 dias, indique à penhora bens livres e desembaraçados, sob pena de configurar atentado à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC)” (Id. 54604698). Observa-se que, diante de nova inércia da executada, foi proferida a decisão ora recorrida, nos seguintes termos: “A executada foi intimada a indicar bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, entretanto não se manifestou (fl. 307 - PDF). Dessa forma, tenho que por caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, V do CPC, fixo multa em 10% do valor atualizado do débito, em razão da conduta omissiva da executada. Ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC.” (Id. 59372328). Diante desse contexto, conclui-se, a princípio, que a executada está, de fato, dificultando a satisfação da obrigação, tendo, inclusive, já sido aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça em outro decisum. Acrescenta-se que o imóvel indicado pela devedora não é de sua propriedade, mas de outra empresa, conforme consta da matrícula juntada no Id. 30693378, constituindo, ainda, patrimônio de afetação desta, inobstante a procuração juntada no Id. 28510933. Ademais, não se vislumbra o prejuízo alegado pela executada agravante, vez que a decisão recorrida suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora